Tribunal: CARF
Processo: 10680.007972/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007972/2007-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.205 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
ARGEU DE LIMA GEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS. EQUÍVOCO MATERIAL.
Deve-se acolher os embargos de declaração para melhor esclarecer o alcance
do provimento dado ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. Embargos
acolhidos.
DESISTÊNCIA PARCIAL DO CONTRIBUINTE E PARCELAMENTO.
O art. 78 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho preleciona que o
recorrente poderá desistir da controvérsia em qualquer fase processual, sendo
que a desistência e o parcelamento importam renúncia ao direito sobre o qual
se funda a pretensão do contribuinte, alcançando, inclusive, as decisões que lhe
foram favoráveis. A desistência implica a definitividade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em acolher os embargos, para sanando o erro
material apontado no acórdão de no 9202-010.336, de 17/12/2021, sem efeitos infringentes,
esclarecer/reafirmar que dentre a definitividade do crédito principal originalmente lançado
incluem-se os 3 (três) depósitos bancários de R$ 6.570,00, R$ 1.850,00 e R$ 9.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Guilherme Paes de Barros
Geraldi (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007972/2007-51
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo sujeito passivo às fls.
2106/2112, por meio dos quais suscitara equívoco material em relação ao acórdão de no 9202-
010.336, prolatado na sessão plenária de 17/12/2021, a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO UNÂNIME. CONTRARIEDADE À LEI OU
À EVIDÊNCIA DA PROVA. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEI PROCESSUAL
APLICÁVEL. CONHECIMENTO.
O recurso especial deve ser processado de acordo com a regra regimental vigente à data
de prolatação da decisão, ou seja, em consonância com o regimento vigente à data da
sessão de julgamento.
DESISTÊNCIA PARCIAL DO CONTRIBUINTE E PARCELAMENTO.
O art. 78 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho preleciona que o recorrente
poderá desistir da controvérsia em qualquer fase processual, sendo que a desistência e o
parcelamento importam renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão do
contribuinte. A desistência e o parcelamento implicam a definitividade do crédito
tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF 14.
DESCABIMENTO DA QUALIFICAÇÃO.
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Por meio do despacho de 29/11/22 – fls. 2120/2125, os Embargos tiveram
seguimento admitido para que fosse apreciado “possível equívoco material envolvendo o não
parcelamento dos débitos referentes aos três depósitos...”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
Consoante narrou o Relator do acórdão embargado, após algumas mudanças de
rumo (que não se discute nestes Embargos), foi dado seguimento aos recursos da Fazenda e do
sujeito passivo em relação às seguintes matérias:
Recurso da Fazenda Nacional:
(i)
comprovação da origem de alguns depósitos; e
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

(ii)
qualificação da multa de ofício (esta matéria foi apreciada no acórdão
embargado)
Recurso do sujeito passivo:
(i)
necessidade de comprovação da causa/natureza das operações relativas aos
depósitos bancário
Já em seu voto, é de se convir a clareza com que abordou a temática da adesão ao
PERT e da desistência parcial do contencioso administrativo por parte do embargante. Veja-se
com meus destaques:
Discute-se nos autos se foi comprovada a origem dos valores de R$ 6.570,00, R$
1.850,00 e R$ 9.500,00 e se a decisão que deu provimento ao recurso voluntário deve
ser reformada neste particular.
Pois bem. Conforme noticiado pelo próprio contribuinte na petição de efls.
2025/2026, ele aderiu ao PERT e desistiu parcialmente do contencioso
administrativo, para que a discussão se restringisse à qualificação da multa de
ofício. Desta forma, não está mais em litígio a discussão sobre a origem de tais valores,
de modo que o apelo da Fazenda Nacional deve ser provido neste particular.
O art. 78 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho preleciona que o recorrente
poderá desistir da controvérsia em qualquer fase processual, sendo que a desistência e
o parcelamento importam renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão do
contribuinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em havendo renúncia, e conforme explicita o art. 487, III, “c”, do Código de Processo
Civil, há resolução de mérito desfavorável ao renunciante, mais precisamente, no caso,
para que seja reconhecida a definitividade do crédito tributário. Dito de outra forma, a
desistência e o parcelamento implicam a definitividade do crédito tributário, de modo
que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser provido neste ponto.
O ponto nodal é que quando do peticionamento em 30/10/17 informando da
desistência do recurso interposto e ter consignado, ao final, que “permanece em discussão no
presente processo apenas o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, o qual trata da
tentativa de restabelecer a multa de 150% desqualificada pela Câmara Baixa.”, o sujeito
passivo ainda não tinha a exata dimensão das matérias devolvidas por ocasião do recurso da
União, já que a matéria “comprovação da origem de alguns depósitos bancários que foram
excluídos pela decisão de primeira instância” só teve seguimento admitido quando do
despacho de 21/10/19 (fls. 2045/2050).
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

Todavia, penso que a questão se resolve pela aplicação literal do § 3o do artigo 78
citado acima.
Preceitua aquele dispositivo que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a
pretensão do contribuinte1 abarcaria, inclusive, a hipótese de já ter ocorrido decisão a ele
favorável.
Com efeito, ainda que não houvesse sido admitida a rediscussão acerca daqueles 3
(três) depósito, a cobrança do crédito principal originalmente lançado estaria assegurada por
força da renuncia “a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam as
defesas/recursos apresentados quanto aos temas nela tratados”, aos que se incluem, por óbvio,
os eventuais provimentos anteriores por ocasião dos julgamentos da Impugnação e do Recurso
Voluntário que lhe foram favoráveis.
Nessa senda, é de se concluir que a mencionada renúncia alcançou as discussões
atinentes àqueles 3 (três) depósitos, não havendo, com isso, qualquer reparo na conclusão do
acórdão embargado.
Por fim, considerando o pleito do embargante, consistente em “Caso seja mantida
a posição de que a desistência/renúncia de fls. 2025-2026 englobou o IRPF sobre os depósitos
bancários de R$ 6.570,00, R$ 1.850,00 e R$ 9.500,00, pede-se que V. Sas. esclareçam à
autoridade preparadora que o débito ressuscitado deve ser incluído no PERT”, cumpre
esclarecer que não compete a este órgão colegiado emitir esclarecimentos às unidades da RFB
acerca da operacionalização de programas de parcelamento.
Forte no exposto, ACOLHO os embargos para, sem efeitos infringentes,
esclarecer/reafirmar que dentre a definitividade do crédito principal originalmente lançado
incluem-se os 3 (três) depósitos aqui citados.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

1 TRECHO DA PETIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO:
...objetivando incluir o débito exigido neste processo no Programa Especial de Regularização Tributária — PERT
instituído pela Lei no 13.496/2017, vem, respeitosamente, (i) desistir de interpor novos recursos contra a decisão de
fls. 2005- 2012 e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam as defesas/recursos
apresentados quanto aos temas nela tratados e (ii) desistir do recurso especial interposto em 24/9/2015 relativamente
à única matéria cuja rediscussão foi admitida C item 'c'- necessidade de comprovação da causa/natureza das
operações relativas aos depósitos bancários, ainda que conhecidos os depositantes", fl. 1947) e renunciar a quaisquer
alegações de direito sobre as quais ele se funda.

Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.205 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.007972/2007-51

Fl. 2132
DF CARF MF
Original